Tribunal: TJDFT
Processo: 0741442-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. TRATAMENTO. CUEVAS MEDEK EXERCISES. HIDROTERAPIA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O Relator poderá conceder antecipação de tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I).
2. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666).
3. Os laudos e os relatórios médicos indicam que o paciente se encontra em seguimento na neurologia pediátrica para tratar de sequela motora, todavia os métodos terapêuticos, hidroterapia e cuevas medek exercises, não se aliam ao conceito de urgência ou emergência nos termos preconizados pelo CFM, o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
4. Recurso conhecido e não provido.